Tribunal: TJES
Processo: 5029578-37.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-07-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029578-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS e outros
RECORRIDO: VALDENIR COUTO MACHADO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029578-37.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
VALDENIR COUTO MACHADO e UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

RECORRIDO
:
UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS e VALDENIR COUTO MACHADO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO INDEVIDO APOSENTADORIA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DA REQUERIDA INTEMPESTIVO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega
que

percebeu descontos em seu benefício, realizados pela requerida do qual jamais aderiu no valor de R$ 57,75 mensais, razão pela qual requer o cancelamento dos descontos, a restituição dos valores em dobro e reparação moral.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial da seguinte forma:
“a)
OBRIGAR
a requerida a suspender os descontos no benefício da autora, em até 30 dias corridos, sob pena de multa por desconto fixada no valor de R$ 100,00 (cem reais reais) com limite de até 5.000,00 (cinco mil reais). b)
CONDENAR
a requerida a restituir as parcelas descontadas indevidamente, na importância de R$ 886,30 (oitocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos) já em dobro - acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto. c)
CONDENAR
a ré a pagar à autora a importância de 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Por fim, defere-se a antecipação de tutela pretendida, para o fim de exigir o cumprimento do item A do dispositivo independente do trânsito em julgado.”.

3.
As partes interpuseram recurso inominado, a
parte autora
pretende a majoração dos danos morais arbitrados. Por sua vez, a
parte requerida
pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

4.
Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.
Constato que não
merece modificação o
quantum
arbitrado em R$3.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Ressalto que a sentença objurgada já determinou a restituição dos valores descontados em dobro. Por fim, com relação ao recurso da requerida,
em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que o Recurso Inominado interposto é intempestivo, conforme certificado em ID 13340325, razão pela qual não deve ser conhecido.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais. Ao passo que
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte requerida,
diante da sua manifesta intempestividade
.

7.
Condeno a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, a exigibilidade de tais valores em razão do benefício da AJG concedida.

8. Condeno a parte requerida
ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)